Tribunal: CARF
Processo: 13982.000179/2003-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-12-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000179/2003-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.123 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Não há nos autos a comprovação de que o saldo negativo de IRPJ e CSLL, do
ano-calendário de 1993, foi utilizado para compensar débitos já prescritos.
Logo, deve-se manter a decisão proferida pela instância a quo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão recorrida.

Paulo Mateus Ciccone - Presidente

Antônio Paulo Machado Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente), a
fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Relatório
O presente processo administrativo fiscal do contribuinte Cooperativa Regional
Auriverde, ora Recorrente, trata-se de Declaração de Compensação (e-fls. 2 a 3) referente a saldo
negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ dos anos calendário de 1998 a
2001 e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL dos anos calendário de 1998 e 2001.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000179/2003-91
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.123 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000179/2003-91

Tais créditos foram utilizados para as seguintes compensações:

Conforme despacho decisório 847/2003 da DRF/JOABA/SC (e-fls. 285 a 290) a
solicitação de compensação foi indeferida, sob o argumento de que o contribuinte não
comprovou ser detentor do crédito em questão, relativo ao saldo negativo de IRPJ e CSLL, haja
vista confrontação dos dados informados nas DIPJs e os valores recolhidos constantes do sistema
informatizado de recolhimento em DARF. Destaca-se que a DRF/JOABA/SC não analisou a
argumentação da então impugnante de o saldo de 1998 foi formado pelas compensações com
créditos de 1993 sob a alegação de que esses créditos de 1993 já estavam prescritos.
Inconformada com indeferimento o Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 295 a 316) com pedido de reapreciação e esclarecendo os pontos
controversos de indeferimento, notadamente, comprovando os saldos negativos de tributos
dispostos no pedido de compensação, bem como inexistência de prescrição/decadência, eis que o
saldo negativo do ano calendário de 1993 foi utilizado para compensar débitos dos anos de 1998,
cujo resultado demonstrou novos saldo negativos os quais serviram para compensar os débitos
dos anos calendários de 2002 e 2003.
Aduz que o saldo negativo de 1993 foi utilizado para compensar os débitos
apurados por estimativa em janeiro a maio de 1998 e tendo em vista que apresentou prejuízo
fiscal naquele ano e houve compensações apresentou novo saldo negativo para o ano-calendário
de 1998 que foi utilizado para compensar os débitos dos anos-calendário de 2002 e 2003.
Em fls. 319 a DRJ de Belo Horizonte através do Despacho 099/2007 determinou o
encaminhamento do processo à DRF de origem para verificar saldo negativo compensado,
autenticidade de DARFs e se foram utilizados para compensação; elaboração de relatório
conclusivo ou novo despacho; cientificação ao interessado e abertura de prazo para
manifestação, o que foi providenciado através da intimação de fls. 324.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.123 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000179/2003-91

Face à manifestação apresentada pelo contribuinte a SAORT em parecer constante
de fls. 344 a 348 concluiu que o contribuinte não demonstrou origem do saldo negativo de IRPJ
e CSLL para o ano-calendário de 1999 e nem juntou planilha com memória de cálculo de saldo
negativo de exercícios anteriores.
Em apreciação do processo e diante de todo o que foi produzido, os membros da
Quarta Turma da DRJ de Belo Horizonte em fls. 435 a 439 através do acórdão 02-18.539, por
unanimidade de votos, homologaram a compensação declarada pelo contribuinte por entender
que existem os créditos a serem utilizados, passíveis, portanto, de compensação do saldo
negativo de IRPJ, exercício 1999, ano-calendário 1998, no montante de R$ 73.416,89 (setenta e
três mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos) e do saldo da CSLL no
montante de R$ 39.213,34 (trinta e nove mil, duzentos e treze reais e trinta e quatro reais).
Esclareceram que demais créditos apresentados pelo contribuinte “em fls. 02”,
quais seja, os saldos negativos de IRPJ dos anos-calendário de 1999, 2000 e 2001, bem como os
saldos negativos de CSLL do ano-calendário de 2001 deixaram de ser examinados por ausência
de objeto, veja:
“Esclareça-se que os demais créditos apresentados, fl. 02, não foram examinados
por ausência de objeto.
Diante do exposto voto por reconhecer a existência de crédito passível de
compensação do saldo negativo do IRPJ, exercício 1999, ano-calendário 1998, no
montante de R$ 73.416,89 e do saldo da CSLL no montante de R$ 39.213,34, e
HOMOLOGAR a declaração de compensação de fl. 01.”
Em fls. 522 a DRF/JOA/SC juntou aos autos o despacho de compensação
225/2008 compensando o montante de R$ 99.807,68 através do processo 13982-000.179/2003-
91, e na oportunidade identificou débitos amortizados no processo 10925.720.119/2008-90, bem
como a existência de saldo devedor, para ao final encaminhar o processo à ARF/Chapecó, a fim
de cientificar o interessado e cobrar o respectivo saldo identificado neste último processo.
Uma vez cientificado, o contribuinte em fls. 569 interpôs recurso administrativo
ao CARF esclarecendo de forma introdutória que o valor dos créditos homologados através do
acórdão 02.18.539 foi diminuído face à análise das DIPJs dos anos de 1993 a 1997 em que foram
identificados débitos, impedindo, pois, a compensação solicitada pela cooperativa em sua
integralidade, restando, pois débitos a serem adimplidos.
No mérito, argumenta a ocorrência da decadência quanto aos períodos analisados
dos anos calendários de 1993 a 1997. Argumenta que o crédito a ser compensado refere-se ao
ano de 1998, contudo as compensações de ofício analisaram débitos cujo prazo de constituição já
se encontrava alcançado pela decadência.
Assim, resume que em 2008 estar-se-á a cobrar débitos de 1993 a 1997, cuja
constituição encontra-se decaída. Desta forma, requer o contribuinte o cancelamento das
compensações de ofício com declaração de decadência dos valores indevidos; realizada a
consequente compensação de todos os débitos apontados pela cooperativa; e suspensão da
cobrança vinculada ao processo 10925-720.119/2008-90, haja vista as compensações
indevidamente realizadas.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.123 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000179/2003-91

Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Relator.
Tendo em vista que em 05/09/2008 o Recorrente tomou ciência do Acórdão 02-
18.539 e em 03/10/2008 apresentou o Recurso Voluntário (fls. 569 a 576), verifica-se que o
recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade; pode-se dele
conhecer.
A controvérsia que se instaura reside na apreciação das supostas compensações de
ofício referentes aos débitos dos anos de 1993 a 1997, objeto do processo 10925.720.119/2008-
90, a fim de se verificar se sua constituição foi alcançada pela decadência, e por tal razão se há
saldo resultante do processo 13982-000.179/2003-91 a ser compensado.
Inicialmente, cabe-se destacar que o Acórdão 02-18.539 reconhece os saldos
negativos do Recorrente referente ao IRPJ e CSLL do ano-calendário de 1998, veja:
“A partir das constatações acima, utilizando sistema eletrônico da
RFB - “SAPO”, fls. 319/339, que calcula os créditos corrigidos até a data da
compensação dos débitos - foram apurados os valores de IRPJ e CSLL passíveis
de compensação no ano-calendário de 1998.
Dos demonstrativos, de fls.319/339, verifica-se que:
a- o saldo negativo do IRPJ, ano-calendário de 1993 (fl. 320) foi
mais que suficiente para compensar as estimativas devidas (fls. 319) no ano-
calendário de 1996 (R$1.119,78) e as devidas no ano-calendário de 1998
(R$106.315,49).
b- Na apuração anual do IRPJ referente ao ano-calendário de 1998
foi apurado saldo negativo de IRPJ no montante de R$109.077,63 resultante da
soma de R$106.315,49 referente às estimativas compensadas com saldo negativo
do ano-calendário de 1993, que se mostraram indevidas ao final do ano e R$
2.762,14 referente ao imposto de renda na fonte, fls. 212.
c) o saldo negativo da CSLL referente ao ano-calendário de 1993
(fl. 330) não foi suficiente para compensar as estimativas devidas (fls. 329) no
ano-calendário de 1996 (R$ 668,33) e as devidas no ano-calendário de 1998
(R$52.526,40), restando saldo a compensar no valor de R$ 4.663,58.
d- Na apuração anual da CSLL do ano-calendário de 1998 a
impugnante indicou saldo negativo de R$52.526,40, que corresponde aos valores
das estimativas supostamente compensadas. Tendo sido verificado (item “c”) que
somente parte destas estimativas foram realmente compensadas, o saldo negativo
da CSLL do ano-calendário de 1998 passa a ser R$ 47.862,82 (R$52.526,40 -
R$4.663,58).
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.123 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000179/2003-91

Partindo da existência de saldo negativo de IRPJ e CSLL referente
ao ano-calendário de 1998, antes de verificar a existência de saldo disponível para
compensar os débitos indicados pela impugnante (período de apuração: outubro,
novembro e dezembro de 2002 e janeiro de 2003), fl. 01, necessário verificar se
houve compensação deste saldo com débitos referentes a janeiro de 1999 a
setembro de 2002.
Foi verificado que:
a- a impugnante não apresentou DCTF nos anos de 1999, 2000 e
nos meses de janeiro a junho de 2002.
b- a impugnante apurou no ano-calendário de 1999, base de cálculo
negativa de IRPJ (fls.55/58) e CSLL (fls.6l/64);
c- no ano-calendário de 2000 apurou IRPJ e CSLL devidos por
estimativas nos meses agosto e setembro, ditos compensados, fls. 31/35.
d- de janeiro a junho de 2001 apurou base negativa de IRPJ (R$
2.904,81) e CSLL (R$ 354,83), fls. 06 a 11.
e- os débitos referentes a julho de 2001 a setembro de 2002
constam de DCTF, fls.315/318.
A partir das informações acima foram elaborados os
demonstrativos, de fls.323/339, utilizando sistema eletrônico “SAPO” da RFB,
verificando-se que os saldos negativos do IRPJ e da CSLL, ano-calendário de
1998 (fls. 324 e 335) foram mais que suficientes para compensar as estimativas
devidas até setembro de 2002 (fls. 323 e 334), restando saldo negativo IRPJ no
valor de R$ 73.416,89, fl. 324, e saldo negativo de CSLL no valor de R$
26.390,79, fl 335, passível de compensação.”
Depreende-se do Acórdão 02-18.539 que a DRJ reconhece um saldo negativo de
IRPJ, para o ano-calendário de 1998, um valor de R$109.077,63. Já para CSLL a DRJ reconhece
um saldo negativo, para o ano-calendário de 1998, um valor de R$ 47.862,82.
Cotejando os saldos negativos solicitados pela Recorrente com os reconhecidos
pela DRJ, verifica-se uma pequena diferença:
Saldo Negativo
1998
Recorrente
DRJ
#
IRPJ
110.138,13
109.077,63
1.060,50
CSLL
47.874,90
47.862,82
12,08
TOTAL
158.013,03
156.940,45
1.072,58

Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.123 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000179/2003-91

Portanto, a DRJ reconheceu quase a integralidade dos créditos solicitados pela
Recorrente.
Infere-se também do Acórdão 02-18.539 que abatendo as compensações
solicitadas pela Recorrente até a apresentação da Dcomp em questão (fl. 02 e 03) ainda
remanesceria um saldo negativo de IRPJ e CSLL, ano-calendário de 1998, de R$ 73.416,89 de
IRPJ e R$ 26.390,79 de CSLL. Saldo esses suficientes para compensar os débitos solicitados na
Dcomp (fl. 02 e 03).
Desta forma, apesar da Recorrente manifestar que foram utilizados débitos
prescritos para abater o saldo negativo de IRPJ e CSLL, do ano-calendário de 1993, e,
consequentemente, reduzir o saldo negativo de IRPJ e CSLL, do ano-calendário de 1998, não é
possível atestar tal alegação, já que a DRJ homologou quase a integralidade do saldo negativo
solicitado de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 1998.
Além disso, não há nos autos a comprovação de que o saldo negativo de IRPJ e
CSLL, do ano-calendário de 1993, foi utilizado para compensar débitos já prescritos, pois o
Acórdão 02-18.539 afirma que o saldo negativo do IRPJ, ano-calendário de 1993 (fl. 320) foi
utilizado para compensar as estimativas devidas (no ano-calendário de 1996 (R$1.119,78) e as
devidas no ano-calendário de 1998 (R$106.315,49).
Por essas razões, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo a decisão proferida pela instância a quo.

Antônio Paulo Machado Gomes

Fl. 702
DF CARF MF
Original